Tribunal: TCU
Processo: 023.684/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da impugnação parcial das despesas dos recursos transferidos ao município pelo FNS, nos exercícios de 2012 e 2013, na modalidade fundo a fundo, referente a não implantação de uma das equipes de suporte básico previstas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  SAMU 192

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Raimundo Neiva Moreira Neto, Antônio de Lisboa Lopes de Araújo e Márcio de Souza Sá, na condição de secretários municipais de saúde de Timon/MA, em razão da impugnação parcial das despesas dos recursos transferidos ao município pelo FNS, nos exercícios de 2012 e 2013, na modalidade fundo a fundo, referente a não implantação de uma das equipes de suporte básico previstas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Raimundo Neiva Moreira Neto (XXX.841.343-XX), Antônio de Lisboa Lopes de Araújo (240.500.243- 49) e Márcio de Souza Sá (XXX.938.583-XX), na condição de secretários de saúde do município de Timon/MA à época dos fatos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, §2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.2. aplicar aos Srs. Raimundo Neiva Moreira Neto (XXX.841.343-XX), Antônio de Lisboa Lopes de Araújo (XXX.500.243-XX) e Márcio de Souza Sá (XXX.938.583-XX), individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 7.500,00 cada, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares as contas do município de Timon/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/02/2012 12.500,00 17/02/2012 12.500,00 20/03/2012 12.500,00 11/04/2012 12.500,00 10/05/2012 12.500,00 01/06/2012 12.500,00 24/07/2012 12.500,00 09/08/2012 12.500,00 11/09/2012 12.500,00 17/10/2012 12.500,00 30/11/2012 12.500,00 26/12/2012 12.500,00 28/02/2013 12.500,00 18/03/2013 12.500,00 21/03/2013 12.500,00 30/04/2013 12.500,00 14/05/2013 3.750,00 14/05/2013 3.750,00 14/05/2013 3.750,00 16/05/2013 12.500,00 16/05/2013 3.750,00 18/06/2013 3.750,00 18/06/2013 12.500,00 19/07/2013 3.750,00 19/07/2013 12.500,00 22/08/2013 3.750,00 22/08/2013 12.500,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos responsáveis, para ciência.